Tribunal: STF
Processo: HC 64019
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-09
Data de publicação: 1986-06-09

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRETENSAO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA JA
DESACOLHIDA PELO TRIBUNAL 'A QUO' AO DENEGAR 'HABEAS CORPUS'
ANTERIOR POR ACÓRDÃO DE QUE NÃO HOUVE RECURSO, NÃO PODENDO ESTE
SER SUBSTITUIDO POR PEDIDO ORIGINARIO (ART. 119, I, 'H', DA C.F.).
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SEM EXPLICITAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS.
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO.